Tribunal: TJMT
Processo: 1001213-73.2017.8.11.0025
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001213-73.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDIRENE GALDINO DA SILVA PEDRO - CPF: 551.054.591-72 (APELANTE), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), VIARONDON CONCESSIONARIA DE RODOVIA S/A - CNPJ: 10.635.691/0001-53 (APELADO), JULIANA DE OLIVEIRA MALAFAIA - CPF: 363.687.448-98 (ADVOGADO), MILENA CALORI SENA - CPF: 229.866.978-36 (ADVOGADO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), VITORIA SPADON DUTRA DIAS - CPF: 367.137.428-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES E PENSÃO VITALÍCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RODOVIA ADMINISTRADA POR CONCESSIONÁRIA – AQUAPLANAGEM – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – VIA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO – CONDUÇÃO COM AUSÊNCIA DE CAUTELA – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Em dias de chuva deve o condutor trafegar com velocidade adequada e com atenção redobrada, porque o fenômeno da
aquaplanagem é previsível, sobretudo considerando que, no caso dos autos, a condutora do veículo conduzia sua neta, menor de idade, em banco dianteiro, junto com sua genitora (passageira), sem uso de cinto de segurança.

Restou demonstrado que a pista onde ocorreu o episódio é dupla com traçado retilíneo, em boas condições e devidamente sinalizada, onde apresenta uma inclinação para drenagem das águas pluviais com caimento sentido acostamento.

Assim, em razão de não restar demonstrado nexo causal entre má-conservação da pista de rolamento e os danos - que teriam ocorrido em função da aquaplanagem, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001213-73.2017.8.11.0025

APELANTE:

VALDIRENE GALDINO DA SILVA PEDRO

APELADO:

VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VALDIRENE GALDINO DA SILVA PEDRO
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína-MT,
Dr. Wagner Plaza Machado Junior
, lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Lucros Cessantes e Pensão Vitalícia no. 1001213-73.2017.8.11.0025, ajuizada em face de
VIARONDON CONCESSIONARIA DE RODOVIA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento0 sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida em seu favor (art. 98, §3o, do mesmo
Códex
).

A apelante, em suas razões recursais, aduz que sofreu “
em 31/10/2015 acidente automobilístico em rodovia estadual que, administrada pela Apelada, apresentava-se uma pista molhada, com poças d’água na pista de arrolamento ante a forte chuva que ocorreu naquele dia
” (sic).

Informa que durante o percurso sua neta começou a chorar, quando presumiram que seria fome, de modo que a retiraram da cadeirinha para alimentá-la, sentando-a no colo da sua bisavó no assento dianteiro, haja vista que chovia muito e não poderia parar na estrada.

Discorre que por “
questão de segundos, nas condições climáticas que estavam expostas todos os ocupantes do veículo, com a visão dificultada ante a forte chuva, com velocidade reduzida, a condutora do veículo, ora Apelante, ao passar por uma espessa lamina d’agua, perdeu o controle do automóvel pela pista que, despida totalmente de uma defesa metálica, guard rail, não impediu a pancada do veículo, o lançando a metros, chocando-se com uma arvore que estava a margem do acostamento, sem qualquer isolamento de uma possível defesa metálica
” (sic).

Aduz que sua genitora faleceu, ao passo que a ora recorrente e sua neta ficaram em estado grave.

Menciona que “
é fato incontroverso que o referido acidente aconteceu em dia de grande chuva naquela região, sendo que de acordo com as próprias informações do Boletim de Ocorrência, a pista estava MOLHADA
” (sic) e não existia isolamento na árvore onde a apelante, junto de sua genitora e neta, sofreram o acidente.

Aponta que “
após o acidente, através de recursos provenientes do Seguro que a condutora possuía, E NÃO DE SEGURO DPVAT, a Apelada ao acionar, “consertou” as estruturas dos guard rails, colocando sob o respectivo trecho a segurança completa, que na data dos fatos, não existia
” (sic).

No que tange ao encargo probatório, anuncia que “
nenhuma das alegações trazidas pela Apelada, a quem caberia comprová-las, quedou-se desincumbida nos Autos, bem como que, de outro lado, a Apelante demonstrou por vários motivos o descumprimento do dever de segurança que por lei lhe é assegurado
” (sic).

Sustenta que “
a condutora do veículo estava trafegando em velocidade abaixo ainda da permitida, a cerca de 60 km, isto é, dentro da velocidade recomendada e com seu respectivo veículo com normais condições de tráfego e devidamente revisado
” (sic).

Salienta que “
embora requerido na Inicial, sequer houve laudo pericial sob a situação quanto ao sistema de drenagens naquela região
” (sic).

A par desses argumentos, requer o provimento do recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial
(Id. 153590187).

Nas contrarrazões a concessionária apelada requer o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que “
i) não há que se falar em falha na prestação de serviços, considerando que a Apelada cumpriu integralmente com o seu dever de zelo e vigilância do trecho, inexistindo qualquer falha de drenagem de água na pista de rolamento, de modo que não há que se falar em falha no dever de providenciar segurança e integridade dos usuários; (ii) não há obras pendentes em relação ao cronograma previsto no contrato de concessão; (iii) ao contrário do que alega a Apelante, foi constatada a presença de defensa metálica no local e árvore que se localizava além do acostamento; (iv) os ferimentos sofridos pela Apelante e suas familiares decorreram de sua culpa exclusiva, por ausência de condução adequada do veículo diante das condições climáticas adversas, realizando manobra imprudente, e, especialmente, por conduzir uma criança no banco dianteiro, no colo, e sem os itens de segurança obrigatórios, quais sejam: “cadeirinha” e cinto de segurança, conforme consta do Boletim de Ocorrência
” (sic).

De outro lado, informa que foi confirmada a sentença de improcedência, em sede recursal, “
nos autos da ação ajuizada pela neta da Apelante, Emilly, a qual tramitava sob o n° 1001215-43.2017.8.11.0025
” (sic), de modo que, em razão disso, alega ser a Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho preventa para análise do presente apelo, razão pela qual pugna pela distribuição do presente recurso de apelação à Primeira Câmara de Direito Privado deste E. TJMT.

De outro lado, declara que “
o local onde ocorreu o sinistro cuidasse de pista dupla com traçado retilíneo, em boas condições, devidamente sinalizada, o que por si só afasta qualquer responsabilização desta concessionária Apelada quanto ao acidente em questão
” (sic).

Afirma que “
a autoridade policial, quando da ocorrência, concluiu que o acúmulo de águas estava localizado fora da pista de rodagem, no acostamento”
(sic), pois
“se trata do funcionamento do próprio sistema de drenagem de água da rodovia, considerando que a Rodovia SP-300 conta com um sistema eficaz de drenagem de água, recepção e escoamento subterrâneo, fazendo com que o fluxo das águas seja escoado para o acostamento e posteriormente para a faixa de drenagem
” (sic).

Elucida que “
a faixa de domínio conta com a inclinação para drenagem das águas pluviais em 3% (três por cento), com caimento sentido acostamento, não havendo que se falar em falha no sistema de drenagem das águas
” (sic).

Anuncia que “
no local onde ocorreu o acidente havia, sim, defensa metálica instalada. Tanto é verdade que a própria Apelante e motorista do veículo declarou na peça vestibular e no Boletim de Ocorrência que teria perdido o controle do veículo, colidido com a defensa metálica e, posteriormente, chocando-se com árvore que se encontrava fora do acostamento
” (sic).

Ressalta que não apresentou imagens do acidente porque no local não havia câmeras de filmagem, haja vista que são afixadas em “
locais onde existe um maior fluxo de carros, o que não é o caso do km 573, onde ocorreu o acidente
” (sic).

No mais, impugna qualquer pagamento de indenização, ressaltando, ainda, que a recorrente não apresentou documento capaz de comprovar a suposta renda mensal de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nem mesmo qualquer laudo médico atestando sua incapacidade, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (Id. 153590190).

A d. Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora
Eunice Helena Rodrigues de Barros
, deixa de manifestar por ausência de interesse Ministerial (Id. 161656680).

O presente feito foi inicialmente distribuído à relatoria da e. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, que, no entanto, reconheceu a prevenção deste recurso ao RAI no. 1020597-58.2021.811.0000, de minha Relatoria.

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 154928165).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, ainda que questão conexa tenha sido apreciada pela eminente Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho (RAC no. 1001215-43.2017.8.11.0025), o presente recurso de apelação cível me veio redistribuído por força da previsão do art. 80, §1o, do Regimento Interno desta Corte de Justiça
[1]
, em razão da análise do RAI no. 1020597-58.2021.811.0000, interposto contra decisão saneadora tirada do bojo da
mesma lide originária
, a qual rejeitou a denunciação à lide da empresa Allianz Seguros S/A e inverteu o ônus da prova em face da hipossuficiência da requerente (apelante) em relação à requerida (apelada).

Adentrando à celeuma, cinge-se dos autos que
VALDIRENE GALDINO DA SILVA PEDRO
ajuizou esta
ação de reparação de danos morais e lucros cessantes e pensão vitalícia em face de
VIARONDON CONCESSIONARIA DE RODOVIA S/A
, noticiado que, no dia 31/12/2015, quando trafegava pela Rodovia SP-300, por volta das 10h00min, na altura do KM 573, no sentido Lavínia à Bento de Abreu, chocou-se contra uma estrutura metálica (
guard rail
) e uma árvore que se encontrava inadequadamente na pista de rolagem administrada pela requerida.

Sustenta que, em razão do ocorrido, permaneceu internada, passando por cirurgias ortopédicas, razão pela qual pediu pelo reconhecimento da responsabilidade da requerida, com sua condenação ao pagamento de indenização pelos danos suportados, bem como pelo pagamento de pensão vitalícia em razão da incapacidade permanente sofrida.

Após regular processamento do feito, o magistrado de origem julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cujos efeitos são agora combatidos por meio do presente recurso de apelação.

Pois bem. De início, convém dizer que a empresa apelada é cessionária de serviço público e nessa condição, responde pelos danos causados aos passageiros, conforme disposto no § 6o do artigo 37, da Constituição Federal:

"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Dito isso, quanto à ocorrência do episódio, as provas colhidas nos autos dão conta que o acidente decorreu de uma aquaplanagem na pista de rolamento, conforme reportado no Boletim de Ocorrência no. 1139/2015:

“(...) Após certo tempo, foi conseguido contato com Valdirene Galdino da Silva Pedro, no hospital em Araçatuba, a qual também está em estado grave e esta informou que perdeu o controle da direção por
motivos de aquaplanagem
, chocou-se contra a defensa metálica da rodovia, foi arremessada para o alto e colidiu contra uma árvore. O veículo Toyota/etios teve perca total e foi guinchado para o pátio da Biancar. Segundo informações obtidas através de Valdirene, no momento do acidente sua mae, Rosa alimentava a criança Emilly, a qual estava fora da cadeirinha e também está internada em estado gravíssimo (...)”
(Id. 153589220).

No caso em tela, a prova documental comprovou que no momento do acidente estava chovendo e que a autora perdeu o controle do veículo.

Em que pese a alegação da demandante de que o acidente ocorreu em virtude de aquaplanagem que desgovernou o veículo, tal fenômeno é previsível em dia chuvoso, o que demanda maior cautela do motorista.

Nesse cenário, diversamente do defendido pela recorrente, os autos revelam que o local onde ocorreu o sinistro se trata de uma pista dupla com traçado retilíneo, em boas condições e devidamente sinalizada, e que segundo parecer da autoridade policial, lavrado no Boletim de Ocorrência, o acúmulo de águas estava localizado
fora da pista de rodagem, no acostamento
.

Aliado a isso, a concessionária demandada/apelada, comprovou que a faixa de domínio apresenta uma inclinação para drenagem das águas pluviais em 3% (três por cento), com caimento no sentido do acostamento, que pode ser confirmada, inclusive, nas imagens apresentadas pela própria requerente na inicial (Id. 153589221).

De outro lado, convém ressaltar que, segundo relatado pela própria autora na peça de ingresso e também nas razões recursais, ela dirigia de forma imprudente, sobretudo ao confirmar que
colocou sua neta no banco dianteiro conjuntamente com sua genitora, sem cinto de segurança
.

Consequentemente, não há como concluir que se existisse a defensa metálica – o que também se mostra controverso, já que na inicial há menção expressa de que se chocou com tal proteção (Id 153589217) –, esta seria suficiente para impedir o acidente ou minimizar seus efeitos, pois, ao que se verifica das fotografias coligadas aos autos e também do Boletim de Ocorrência, a estrada é reta e tem acostamento.

Ademais, não qualquer indicativo de cerceamento de defesa pela falta de prova pericial, especialmente considerando que, após a fixação dos pontos controvertidos pelo julgador monocrático, a própria autora/recorrente vindicou pelo julgamento antecipado da lide (Id 153590163).

Logo, em que pese ser objetiva a responsabilidade da concessionária que explora e conserva determinada rodovia (artigo 37, § 6o, da Carta Magna), verificada conduta imprudente da condutora do veículo e não demonstrada má conservação da pista passível de ter corroborado com o acidente, não há como responsabilizá-la, sendo, de rigor, a manutenção da sentença tal como proferida na origem.

Na oportunidade, transcrevo a ementa que abordou caso conexo, de relatoria da Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - PENSÃO VITALÍCIA E MORAIS -
RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – AQUAPLANAGEM
– INEXISTÊNCIA DE PROVAS - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA –
VIA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cediço que, mesmo nas hipóteses em que a relação jurídica é regulada pelas normas consumeristas, em que é prevista a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente ( CDC, artigo 6o, inciso VIII), não há isenção do ônus do autor /consumidor de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do CPC, art. 373, inciso I, já que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelece-lo em uma posição meramente passiva no processo. Apesar da responsabilidade objetiva da apelada, não está demonstrado nos autos que o acidente ocorreu pela aquaplanagem, mas que por evidente, diante da situação climática e por descuido e atenção da apelante, o acidente decorreu por causas não comprovadas nos autos. De maneira que não se pode atribuir a responsabilidade por falha na prestação do serviço da concessionária, a considerar que trafegavam as vítimas em condições incompatíveis com as normas de trânsito, portanto, ausente o nexo causal a ensejar a responsabilidade civil de indenizar. Sabido é que aquele que trafega na chuva deve ter cautela redobrada, pois é certo que os riscos de acidente aumentam em muito. O fato de ter água na pista é presumível e, por si só, não afasta a responsabilidade do motorista. Episódios de aquaplanagem são previsíveis em dias de chuva, o que recomenda especial cautela dos condutores de veículo automotor. O fato de ter água na pista é presumível e, por si só, não afasta a responsabilidade do motorista.”
(TJ-MT 10012154320178110025 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2021)

No mesmo trilhar são os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – MÉRITO -
MÁ
CONSERVAÇÃO DA RODOVIA PELA CONCESSIONÁRIA – DANOS AO VEÍCULO - INEXISTÊNCIA DE PROVAS

- AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da concessionaria, vez que responsável pela exploração econômica, mediante contrato de concessão entabulado com o Estado de Mato Grosso, do sistema rodoviário referente a BR-364/MT, na qual ocorreram os fatos, e não comprovou que o trecho onde se deu o acidente não estava sob sua responsabilidade, mas sob administração do DNIT.
Ainda que prevista a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (hipossuficiência técnica), a fim de facilitar a tutela objetivada, não esta este dispensado de fazer prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Carentes elementos a corroborar a falha na prestação do serviço pela concessionaria, e a existência de nexo causal a ensejar a responsabilidade civil, não há que se falar no dever de indenizar.
Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10043455620188110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES - ACIDENTE DE VEÍCULO – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM
– NA INICIAL FOI ALEGADA A EXISTÊNCIA DE BURACO NA PISTA –
NO BOLETIM DE OCORRÊNCIAS QUE A PISTA DE ROLAMENTO ESTAVA COM MUITA ÁGUA
-
NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Não basta comprovar o evento danoso, é preciso demonstrar pelo menos indício de culpa da empresa responsável pela manutenção da pista, ou seja, a existência de buraco (s), animais na pista, objetos soltos, falta de sinalização, desnível acima do permitido pelo DNIT, etc., sob pena dessas empresas responderem por todo e qualquer acidente que aconteça na rodovia.”
(TJ-MT 10085507720208110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, e em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3o, CPC).

É como voto.

[1]
Art. 80 - Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio.

§ 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal,
torna preventa a competência do Relator para todos os recursos
ou incidentes
posteriores
, tanto na ação quanto na execução,
referentes à mesma lide
, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023